Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-35.2023.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-35.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.510.514-70 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI - CPF: 382.952.388-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS

- OB
SERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DEVIDA - ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE

JUROS
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

A pretensão revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da contagem ocorre a partir do último desconto realizado.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e avaliação de bem,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004048-35.2023.8.11.0086

APELANTE:

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
em

face da sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum,
Dra. Thaís D’Eça Morais
, lançada nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

e declarou

nulidade da cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de registro do contrato e do seguro prestamista; determinou o expurgo dos referidos encargos do contrato, com o consequente recálculo do saldo devedor e das parcelas, excluindo-se tais valores e seus reflexos financeiros; condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada a compensação com eventual saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença; e declarou a nulidade da cláusula 12 do contrato no que autoriza, para o período de inadimplência, a cobrança cumulativa de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual, determinando que, no período de anormalidade contratual, incidirão exclusivamente os encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%), afastada a cobrança de juros remuneratórios durante a mora e rejeitou os demais pedidos.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte autora, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se especificamente contra as taxas de juros remuneratórios aplicadas, alegando que o patamar de 36,93% ao ano previsto no contrato destoa significativamente da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central para o período da contratação, que seria de 26,46% ao ano, requerendo, assim, a readequação do encargo.

Adiante, o apelante impugna a cobrança da tarifa de avaliação de bens no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), afirmando que tal encargo carece de clareza e não corresponde a um serviço efetivamente prestado em benefício do consumidor, configurando vantagem excessiva da instituição financeira e ensejando a restituição em dobro do valor pago.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da capitalização diária de juros e do uso da Tabela Price, asseverando que o contrato omitiu a taxa de juros diária e falhou no dever de prestar informações adequadas e transparentes, o que violaria os artigos 6º e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 360540885)

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a justiça gratuita, vez que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, bem como, suscitou a prejudicial de prescrição trienal da repetição do indébito, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 360540888).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 360633877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que toca à preliminar contrarrecursal, em que o recorrido impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, ora apelante, conheço do pedido, uma vez que autorizado pelo art. 100,
caput
, CPC/15, todavia, desde logo a
rejeito
, em razão da falta de comprovação de mudança na situação econômica da parte, a rigor do que determina o artigo 8º, da Lei nº. 1060/50 – ainda em vigor, além disso, destaco que já foi deferida a justiça gratuita ao recorrente no Id. 360540854, estendendo-se à esta instância recursal.

Quanto à prejudicial de prescrição trienal da repetição do indébito suscitado pela parte apelada em sede de contrarrazões, tal insurgência deve ser rejeitada.

Isso porque, como bem decidiu o magistrado, a pretensão de repetição de indébito fundada em descumprimento de obrigação contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO (ART. 373, II, CPC) – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM ALEGAÇÃO UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – TEMA 27 DO STJ (RESP Nº 1.061.530/RS) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA QUANDO SUPERIORIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CONTRATOS COM TAXAS ANUAIS ENTRE 628,76% E 987,22% – DISCREPÂNCIA MANIFESTA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS EM CASO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (ART. 52, §2º, CDC) – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito revela-se legítimo quando a controvérsia é essencialmente documental e prescinde de dilação probatória, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 355, I, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina, ainda que de forma sintética, as teses deduzidas pelas partes, expondo as razões de convencimento do julgador, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489 do CPC.

A petição inicial que identifica os contratos impugnados, aponta a abusividade dos juros remuneratórios e requer sua adequação à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos em excesso, atende às exigências do art. 330, §2º, do CPC, especialmente quando a instituição financeira deixa de exibir os instrumentos contratuais.

A pretensão revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da contagem ocorre a partir do último desconto realizado.

Incumbe à instituição financeira comprovar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não apresentados os contratos e documentos financeiros aptos a demonstrar o marco inicial do prazo prescricional, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição com fundamento exclusivo em alegações unilaterais da ré.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que evidenciada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

Evidencia-se abusividade quando as taxas pactuadas — variando entre 628,76% e 987,22% ao ano — superam de maneira expressiva e desarrazoada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes, impondo-se a limitação ao patamar médio vigente à época da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos contratuais.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora e o afastamento das penalidades dela decorrentes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Nos termos do art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, assegura-se ao consumidor a redução proporcional dos juros e demais acréscimos nos casos de liquidação antecipada do débito”
(N.U 1088388-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em
2023
, e em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da contagem ocorre a partir do último desconto realizado
(10/02/2026),
logo, não há que se falar em prescrição trienal da pretensão autoral.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ajuizou ação revisional de contato de financiamento de veículo cumulado com pedido de tutela de urgência em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOD NÃO PADRONIZADOS NPL II,
alegando que celebrou contrato para aquisição de veículo automotor, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 21.800,00 e financiamento do saldo em 48 parcelas mensais de R$ 1.040,78. Sustenta que, após o início do cumprimento da avença, constatou a existência de cláusulas abusivas, especialmente no tocante aos encargos financeiros e às tarifas administrativas cobradas.

Alega que foram pactuados juros remuneratórios à taxa de 2,65% ao mês (36,93% ao ano), superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que aponta como sendo de 26,46% ao ano, o que caracterizaria onerosidade excessiva.

Afirma, ainda, a incidência de capitalização de juros de forma diária, sem a devida informação clara acerca da taxa efetiva aplicada, bem como a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, o que implicaria cobrança de juros compostos.

Defende a necessidade de recálculo das parcelas mediante aplicação de juros simples, pelo denominado método “Gauss”.

Sustenta, também, abusividade na cobrança cumulativa de multa contratual de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios no período de inadimplência, afirmando tratar-se de comissão de permanência dissimulada, vedada pela jurisprudência quando cumulada com outros encargos.

Impugna, ainda, a cobrança das seguintes tarifas: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista. Argumenta que tais valores não corresponderiam a serviços efetivamente prestados em seu favor, que o seguro configuraria venda casada e que haveria vantagem excessiva da instituição financeira, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a autorização para depósito judicial das parcelas no valor que reputa devido, ou, alternativamente, do valor integral; a inversão do ônus da prova, no mérito, a total procedência dos pedidos para declarar a nulidade das cláusulas reputadas abusivas.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e o recorrente, inconformado, insurgiu-se com relação a abusividade dos juros remuneratórios, que houve cobrança abusiva da avaliação de bem e a ilegalidade da capitalização diária de juros e do uso da Tabela Price.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a Cédula de Crédito para Financiamento de veículo automotor (Id 360540859.), na data de 10 de fevereiro de 2022
,
onde foram cobrados juros de

2,65
%
ao mês e
36,93%
ao ano, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,06 a.m
e
28,13 a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a sentença que não considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 360539897), verifica-se que houve a previsão da cobrança de
avaliação do bem
, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

A respeito desta tarifa, elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido o serviço efetivamente prestado, contudo, o mesmo restou devidamente comprovado pelo Termo de Avaliação do Veículo anexado no Id.360539897.

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a requerida/apelada, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Quanto à
capitalização de juros
, a insurgência não prospera, considerando que o contrato previu a referida aplicação, sendo que nos contratos celebrados com instituições do SFN a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), a capitalização é admitida desde que expressamente ajustada, e, no caso, “
deve permanecer incólume o pacto de capitalização de juros
”, logo, resta devidamente exigível.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO
– JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, ausente prova robusta de deficiência informacional e presente a pactuação expressa da capitalização diária, não há como acolher a tese revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,

majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026